Tribunal: TJMT
Processo: 1000213-24.2019.8.11.0007
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000213-24.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LIDES TEREZINHA KRONBAUER BATTIROLA - CPF: 326.237.201-34 (APELANTE), MARIA LUIZA BORGES SANTOS - CPF: 012.558.551-93 (ADVOGADO), ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO - CNPJ: 00.100.451/0001-09 (APELADO), FELIPE SIMIM COLLARES - CPF: 069.593.636-08 (ADVOGADO), AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA - CPF: 103.630.616-06 (ADVOGADO), CELSO GUSTAVO LIMA - CPF: 046.998.981-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IMPUGNAÇÃO EXPRESSA DA ASSINATURA LANÇADA NA FICHA DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS DE MENSALIDADES

- REQUERIMENTO DE PROVA GRAFOTÉCNICA DEFERIDA E NÃO CONCLUÍDA JÁ QUE INVIABILIZADA EM RAZÃO DE CONDUTA DA PRÓPRIA DEMANDADA -

RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE IMPÕE O ARTIGO 429 DO CPC DE COMPROVAR QUE A ASSINATURA LANÇADA NOS DOCUMENTOS SERIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AFIRMADO PELA AUTORA -

DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU NO BENEFÍCIO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - CONDUTA ABUSIVA E ILEGAL – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
QUE DEVE OBSERVAR A RAZOABILIDADE ALÉM DO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO – RECURSO PROVIDO – SENTEÇA REFORMADA.

Em conformidade com o que dispõe o artigo 429 do Código de Processo Civil

quando ocorre a impugnação da autenticidade da assinatura o ônus de comprovar a sua veracidade cabe à parte que produziu o documento, não tendo a Apelada se desincumbido de referido ônus no presente caso.

Não comprovada a existência de relação jurídica entre as partes os descontos provenientes de mensalidades de suposta filiação da Autora à Associação demandada, realizados na folha de pagamento da Apelante são indevidos, posto que decorrentes de conduta ilegal e abusiva da Apelada, justificando sua condenação por dano moral pelos transtornos, aflições e dissabores causados à Autora que,
certamente, superam em muito os fatos simples do

cotidiano.

Não se pode

admitir que a subtração indevida de valores na folha de pagamento do consumidor se traduza em mero aborrecimento por simples descumprimento contratual/falha na prestação do serviço; a realização de descontos indevidos nos proventos mensais submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor
moral
, devendo ser indenizado por estes infortúnios, especialmente no caso da autora uma senhora idosa aposentada e com necessidades especiais e depende de sua aposentadoria para subsistência.

O valor do dano moral deve observar o caráter punitivo pedagógico e, também, ao princípio da razoabilidade, sendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos referidos princípios, além do caráter punitivo pedagógico da condenação.

A restituição do indébito, no caso, deve ocorrer na forma simples,

à míngua de comprovação cabal de má fé.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 10000213-24-2019

APELANTE: LIDES TEREZINHA KRONBAUER BATTIROLA

APELADO: ABAMSP – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PÚBLICO

RELATÓRIO

.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Lides Terezinha Kronbauer Battirola em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Material e Moral ajuizada pela Apelante, condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais a Apelante afirma que ajuizou a demanda em face da

Apelada, tendo em vista os descontos irregulares ocorridos em seu benefício, referentes a

(descontos de mensalidade de sócio) quando a mesma não se associou à Recorrida, tendo pleiteado o exame grafotécnico das supostas assinaturas da Apelante constantes da Ficha de Filiação e Autorização de Descontos apresentada pela Recorrida ID 282284878.

Sustenta que referida prova foi pleiteada sendo deferida pelo Juízo de origem e colhida a assinatura da Apelante, tendo o perito requerido o envio dos documentos originais para realização da perícia, sendo que a Recorrida requereu
em 23/08/2024 (Id. 166655577), o desentranhamento dos documentos (Ficha de filiação e Autorização de débito) que havia apresentado, alegando a impossibilidade de pagar os honorários periciais e neste contexto, foi

proferida a sentença de improcedência da demanda pelo Juízo de origem, fundamentando que a assinatura constante do

documento questionado seria igual àquele registrada nos documentos pessoais da Apelante, no entanto, referida fundamentação não deve prosperar.

Assinala que no caso a prova pericial foi iniciada, tendo o perito coletado os padrões gráficos da Apelante e informado o não recebimento dos documentos originais, no entanto,

a Apelada não enviou a via original dos documentos apenas

requereu o desentranhamento de tais documentos, e alegou a impossibilidade de arcar com os honorários periciais, impedindo assim, a completa realização da perícia.

Verbera que a prova pericial no caso é importante para o deslinde do caso, tendo a parte o direito de produzir prova quanto aos fatos alegados, acrescentando que além das supostas assinaturas, existem outras divergências nas informações constantes nos documentos apresentados pela Apelada (Ficha de Filiação e Autorização – Id. 19871243), tais como o CEP e número de telefone.

Sustenta que as divergências apontadas foram declaradas “flagrantemente dissonantes” pelo MM. Juízo, na decisão datada de 07/03/2019 (Id. 18465552), e a Apelada não apresentou documentos que confirmem tais informações, nem esclareceu como as conseguiu.

Assevera que na Ficha de Filiação não consta local e data da assinatura, e a Apelada não esclareceu o local onde foram assinados tais documentos, ademais, e não há razão para a Apelante efetuar tal contratação, pois, não nunca foi servidora/funcionária pública; é residente e domiciliada em Alta Floresta/MT e a Apelada tem sede em Belo Horizonte/MG.

Alega que não obteria
benefícios em uma associação sediada em outro Estado, acrescentando que

é idosa e cadeirante, o que dificulta seu deslocamento aqui onde mora, especialmente para outro Estado da Federação de forma que contrariamente ao registrado na sentença,

a Apelante não efetivou a contratação ora questionada, ademais, a prova pericial, é utilizada para esclarecer fatos que careçam de conhecimento especializado, técnico ou científico, sendo negado, no caso, o direito de defesa da Recorrente.

Sustenta que as ações da Apelada ocorreram para inviabilizar a realização da perícia, não enviando o documento original e pedindo seu desentranhamento após o início da realização do exame grafotécnico, alegando impossibilidade de arcar com os honorários periciais, cuja conduta configura ato de má-fé, contribuindo para uma decisão desfavorável e culminando no cerceamento de defesa da Apelante. Pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões a Apelada sustenta que a sentença não merece reforma, acrescentando que no caso, verifica-se da análise da ficha de filiação e autorização de débito anexas no referido processo que comprovam a identidade das assinaturas lavradas em ambos os documentos, que são indubitavelmente da parte Recorrente, o que leva a crer sua plena consciência quando da sua filiação à Associação demandada.

Assevera que
a simples observância dos documentos juntados atesta a veracidade das assinaturas, tornando-se desnecessária a realização de outras provas para confirmar que são idôneas sustentando,ainda, que sempre agiu diligentemente no que tange ao relacionamento com seus clientes e segurados, evitando ao máximo ocasionar qualquer prejuízo ou lesão que viesse a causar danos aos mesmos, inclusive, de ordem moral, e que a Recorrida nem procurou a Apelada para solucionar a questão pelas vias administrativas.

Alega a inexistência de ato ilícito e, tampouco, nexo causal para ensejar condenação por dano moral. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas.

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Material e Moral ajuizada pela Apelante na qual, afirma que não possui qualquer relação jurídica com a parte demandada
insurgindo-se quanto a assinatura constantes dos documentos apresentados pela Recorrida
,

concernentes a Ficha de Filiação e Autorização de Descontos de Mensalidade de Sócio, requerendo a produção de prova grafotécnica.

Constata-se que referida prova foi deferida pelo Juízo de origem, sendo nomeado o perito que requereu a apresentação dos documentos originais, no entanto, a Apelada apenas pleiteou o desentranhamento daqueles juntados aos Autos e alegou a impossibilidade de pagamento da referida prova técnica sobrevindo a sentença de improcedência
.

No contexto apresentado nos Autos, necessário registrar que embora a
Instituição Financeira tenha juntado aos Autos a Ficha de Filiação e autorização para desconto de mensalidade de associado supostamente assinado pela Autora, no entanto, esta impugna, expressamente, a assinatura lançada no referido documento, inclusive, pleiteando a realização de prova grafotécnica que apesar de deferida a Apelada

não foi realizada

em decorrência de conduta da própria Recorrida
.

Com efeito, quando oportunizada a Apelada a apresentar os documentos originais após o inicio dos trabalhos técnicos e coleta da assinatura da Apelante a Apelada simplesmente alega que não poderia arcar com referida prova técnica, além de não apresentar ao perito os documentos originais
obstando a realização da referida prova que teria a finalidade de

comprovar a validade ou não da referida assinatura impugnada pela Apelante.

Vale ressaltar que uma vez impugnada a assinatura acostada

no documento o ônus de fazer prova contrária competia à Apelada na forma do artigo na forma do artigo 429, I do CPC
que dispõe o seguinte:

Art. 429.
Incumbe o ônus da prova quando
:

I
- se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II
-
se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento
.

Ademais, cumpre o Tema

1061 do STJ dispõe que:

"na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC , arts.

6º , 368 e 429 , II )
."(2ª Seção, DJe de 09/12/2021).

Neste contexto, ficou evidenciado nos autos que a

Associação Apelada embora devidamente oportunizada,

não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes
com relação a operação questionada pela Autora, ou seja, a

Apelada não logrou êxito em apresentar prova de fatos impeditivos modificativos ou extintivos dos direitos invocados pela Autora.

Diante desse quadro, não se demonstra razoável o reconhecimento da validade da suposta relação jurídica e dos descontos ocorridos no benefício da Autora quando a Apelada é quem não apresentou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos afirmados por esta, na medida em que a prova grafotécnica somente inviabilizou-se por fato imputável à própria demandada/Apelada.

Dessa forma, tenho que, não tendo a Apelada se desincumbido do ônus que lhe competia na forma do dispositivo legal retro mencionado, o reconhecimento da inexistência da relação jurídica é medida que se impõe, assim como a restituição dos valores indevidamente descontados no benefício da Autora, porém, na forma simples.

No
pertinente ao dano moral
,
ressalto que, a jurisprudência do eg. STJ diz que, não havendo provas da relação jurídica justificadora da dívida a cobrança é indevida e abusiva, fato que enseja o dever de indenizar em razão da ausência de vínculo jurídico representativo de obrigação supostamente descumprida pela parte
.

No caso, resta evidente que a Recorrida tinha o dever de fazer a comprovação da existência da relação jurídica porque constitui fato impeditivo do direito sustentado pela Autora, todavia, juntou aos Autos

Ficha de Filiação à Associação visando comprovar que a Autora havia se associado e autorizado os descontos de contribuição mensal no valor de R$ 35,15 (trinta e cinco reais e quinze centavos), cuja assinatura é impugnada e a ré não fez prova em contrário, apesar de devidamente oportunizada,

situação que leva a concluir que o os documentos apresentados é resultante de falha na prestação do serviço ou até mesmo de fraude.

Diante desse fato, não Havendo comprovação da relação jurídica entre as partes,

resta evidente que a conduta da Recorrida demonstra-se abusiva, efetuando cobranças/descontos referentes a mensalidades de associado

indevidos no benefício da Apelante.

No presente caso,

é certo que a má prestação de serviços pela

Associação Apelada ensejou os descontos indevidos na única fonte de renda da Autora, causando-lhe transtornos que, certamente, superam em muito os fatos simples do

cotidiano,

na medida em que teve de ingressar com a presente ação judicial para cessarem os descontos indevidos que embora de pequena monta, por certo que faziam falta na manutenção de sua subsistência, visto tratar-se de pessoa aposentada e de poucos recursos financeiros.

Evidente que não se pode admitir que a subtração indevida de valores da folha de pagamento do consumidor se traduza em mero aborrecimento por simples descumprimento contratual/falha na prestação do serviço, sendo certo que a realização de descontos indevidos nos proventos mensais submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor
moral
, devendo ser indenizado por estes infortúnios, mormente no caso em que a Autora é uma senhora idosa, aposentada e com necessidades especiais e depende da aposentadoria para manter sua subsistência.

Sobre o tema é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
DANO

MORAL
CONFIGURADO –
DANO
IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado no dia 18.05.2012, não cumpriu com o acordo avençado. 4-
O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor
, na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...)” (TJMT –
1ª Câmara De Direito Privado
– Ap 112601/2017, Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR –
DANOS

MORAIS
– CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO- REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos
danos
causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro
devidamente
corrigidos.” (TJMT –
2ª Câmara De Direito Privado
– Ap 85771/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – (...) -
COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO –
DANOS

MORAIS
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (...) - PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço
. (...)” (TJMT –
3ª Câmara De Direito Privado
– Ap 118638/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018).

No mesmo sentido Recurso de Apelação Cível 1059448-14.2019, Primeira Câmara de Direito Privado Relator Desembargador João Ferreira Filho, julgado em 19/12/2022).

Portanto, restando demonstrada a conduta ilícita da Associação Apelada,

impõe-se a sua condenação ao pagamento de danos morais em favor da Apelante
.

Quanto ao valor do dano moral,
necessário registrar que deve atender ao caráter punitivo pedagógico, bem como a razoabilidade, não podendo ser arbitrado em valores que impliquem em enriquecimento sem causa como, também, não pode ser em valor irrisório de modo a não desestimular condutas de tal natureza.

Ademais, deve ser considerada também, para tanto, as circunstâncias que envolvem o problema, a
devida
mensuração da extensão dos
danos
, inclusive, pela repercussão social dos fatos, além do comportamento das partes, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de
danos
assemelhados.

Assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da
falta
cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de
dano

moral
puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, o valor indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), demonstra-se condizente no presente caso atendendo, satisfatoriamente, o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

Neste sentido o julgado
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
C/C PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE – (...)– DESCONTO EM CONTA-CORRENTE – (...) –
DANO

MORAL
IN RE IPSA CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - Tendo em vista o caráter alimentar do salário, o desconto acima do patamar estabelecido jurisprudencialmente (30% - trinta por cento sobre o salário líquido percebido), representa ofensa ao princípio Constitucional da dignidade humana, a caracterizar a ocorrência de
Dano

Moral
objetivo (in re ipsa). 3 - Apelo Provido para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, notadamente para
condenar o Apelado à adequação do desconto ao percentual permitido e a indenizar o Apelante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos
Danos

Morais
ora reconhecidos
. Ônus da sucumbência invertido e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §1º, do CPC” (TJMT –
2ª Câmara De Direito Privado
– Ap 30989/2017 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
GERADOS POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – (...) –
DANO

MORAL

CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO DE VALORES – PERDA DO TEMPO ÚTIL PARA TENTAR RESOLVER, EM VÃO, A QUESTÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – QUANTUM ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU (R$ 5.000,00)
– VALOR MANTIDO –
DANO
MATERIAL COMPROVADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). O desconto indevido de valores em conta bancária é circunstância capaz de gerar constrangimentos que ultrapassam o campo do mero dissabor, caracterizando prejuízo imaterial indenizável, considerando o desgaste experimentado pelo consumidor com o intuito de resolver, em vão, a questão na esfera administrativa com a perda do seu tempo útil, bem como a violação ao princípio da boa-fé objetiva, que caracteriza o abuso de direito. (...)” (TJMT –
3ª Câmara De Direito Privado
– Ap 414/2016 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 09/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016).

Diante dessas considerações
dou provimento

ao recurso
para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes quanto aos documentos questionados na peça inicial; Condenar a Apelada à restituição dos valores indevidamente descontados no benefício da Autora, na forma simples, devidamente corrigidos de juros de mora de 1% ao mês desde e monetária pelo INPC ambos a partir da data que iniciaram os descontos indevidos. Condenar, ainda, a demandada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido de juros de mora a partir do evento danoso (data do início dos descontos indevidos ), e correção monetária pelo INPC a partir desta decisão, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação que ainda majoro em 2% (artigo 85 § 11º do CPC),

para fixar em 12% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025